Tribunal: CARF
Processo: 10240.001530/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001530/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ASC - ASSESSORIA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 265 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 246 e ss) que manteve em parte a
autuação constituída por meio do AIOP — Auto de Infração por descumprimento de Obrigação
Principal, DEBCAD no 37.212.616-2, lavrada em 08/09/2009, com valor consolidado de R$
99.521,58 (noventa e nove mil quinhentos e vinte e hum reais e cinquenta e oito centavos).
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do AIOP — Auto de Infração
por descumprimento de Obrigação Principal, DEBCAD le 37.212.616-2, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001530/2009-42
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001530/2009-42

08/09/2009, com valor consolidado de R$99.521,58 (noventa e nove mil quinhentos e
vinte e hum reais e cinquenta e oito centavos).
Pela leitura, em conjunto, do relatório DAD — Discriminativo Analítico de Débito (fls.
04/10), do Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC (fls. 30/40) e dos anexos de
fls. 41/62, tem-se, em síntese, o que se segue:
1 - O presente AI — Auto de Infração trata tão somente das contribuições patronais para
o FPAS — Fundo da Previdência e Assistência Social (aliquota de 20%), para o RAT
— Risco de Acidente de Trabalho (aliquota de 3%) e de glosa de compensações
informadas em GFIP. É composto apenas pelos levantamentos:
1.1 — FPN - FOPAG NÃO DECL GFIP — Refere-se à diferença entre ovalor de
remuneração dos segurados empregados constantes das folhas de pagamento e o valor
de remuneração declarado em GFIP;
1.2 — PL — PAGTOS PRO LABORE — refere-se aos valores pagos aos sócios da
empresa à titulo de pro labore , apurados no Livro Diário;
1.3 — SAT — DIFERENÇA SAT DECL MENOR GFIP — refere-se ao valor de
contribuição decorrente da diferença de 1% da aliquota RAT, face a empresa ter
informado erroneamente em GFIP a aliquota de 2%, quando o correto é 3%, em razão
da sua atividade preponderante;
1.4 — GLO — GLOSA DE RETENÇÃO — refere-se a glosas de valores
indevidamente informados pela empresa em GFIP como sendo de retenção;
1.5 — RCT — RESCISÃO NÃO INCLUÍDA NA FOPAG — refere-se as
remunerações pagas pela empresa por meio das rescisões de contrato de trabalho, cujos
valores não foram incluídos na folha de pagamentos e nem na GFIP; e
1.6 — DAL — Diferença de Ac. Legais — refere-se A. diferença de acréscimos legais
de contribuições recolhidas com atraso (fora do prazo legal).
2 — O fato gerador das contribuições lançadas neste AI é a prestação de serviços
remunerados por segurados empregados e contribuintes individuais.
3 — As bases de cálculo foram apuradas por meio da análise das folhas de pagamento,
recibos de pagamento de salários, termos de rescisão e da escrituração contábil da
empresa (elaborou tabela detalhando os valores).
4 - No cálculo das remunerações dos segurados, a fiscalização considerou a soma das
rubricas relacionadas nos resumos das folhas de pagamento e consideras pela
fiscalização como integrantes do salário -de-contribuição dos seus empregados, as quais
estão detalhadas, por competência, no anexo I deste REFISC.
5 - O anexo II deste REFISC apresenta, de forma detalhada, a remuneração apurada
para cada segurado empregado, por competência.
6 - Os valores pagos aos empregados à. titulo de "auxilio alimentação" foram
considerados como integrantes do salário-de-contribuição, posto que, por se tratar de
pagamento em moeda corrente, não se enquadra na exclusão prevista na legislação
previdenciária (art. 28, I, e §9°, "c", da Lei n° 8.212/91), além de a empresa em questão
não estar inscrita no PAT — Programa de Alimentação do trabalhador, conforme
informação por ela prestada no Relatório Anual de Informações Socias — RAIS.
7 — Através da análise da escrituração contábil da empresa, a fiscalização constatou a
existência de valores pagos à titulo de pro labore aos sócios da empresa (Livro Diário n°
03).
8 — Apropriou na competência 07/2004 a GPS de valor R$174,04, da competência
06/2004, em razão de não existir na competência 06/2004 nota fiscal que justifique o
recolhimento desta retenção nesta competência.
9 — Não foi aplicada multa de mora, face a publicação da Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008. A multa aplicada foi a de oficio (art. 44, I, da Lei n°
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001530/2009-42

9.430/96), por se mostrar mais benéfica (art. 106, II, "c", do CTN), conforme
demonstrado no anexo VI de fls. 61/62, de forma que não foi lavrado auto de infração
especifico para aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência da autuação em 15/09/2009 (vide AR — Aviso de
Recebimento do CORREIOS de fl. 01 verso) e apresentou defesa tempestiva em
09/10/2009, acostada aos autos à fl. 106 e anexos de fls. 107/139.
Na impugnação, a defendente pede o cancelamento do débito fiscal sob o argumento de
que algumas GPS deixaram de ser consideradas pelo Fisco por ocasião da apuração do
débito. A defendente elaborou planilha detalhando os valores recolhidos e solicitou a
revisão dos cálculos e o aproveitamento dos valores pagos, alegando que podem ser
comprovados dentro do próprio sistema da previdência (junta cópia de GPS - fls.
89/112).
É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
0 crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da Lei n°
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
DA REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, apresentados pela impugnante, obriga a administração Pública a
promover sua retificação (art. 145, I, do CTN).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão recorrido que:
Dito isto, quanto ao pedido interposto pela suplicante de revisão dos cálculos e
aproveitamento dos valores pagos, tem-se que, pela analise das GPS apresentadas pela
postulante e dos dados constantes do banco de dados informatizado desta Instituição,
pude constatar que as seguintes GPS deixaram de ser consideradas pela autoridade fiscal
lançadora por ocasião da apuração do presente débito:

Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001530/2009-42

Com base nos dados do quadro acima, procedi a revisão dos débitos apurados na ação
fiscal em tela, efetuando a apropriação das GPS que deixaram de ser consideradas pelo
Fisco, dando prioridade aos débitos referentes As contribuições dos segurados, de forma
que a apropriação foi efetuada prioritariamente nos processos 10240.001531/2009-97
(DEBCAD 37.212.617-0), 10240.001532/2009-31 (DEBCAD 37.212.618-9) e todas as
sobras no presente débito, conforme demonstrado nos quadros que se seguem.

Cumpre-me ressaltar neste momento que, quanto A GPS no valor de R$174,04 da
competência 06/2004, não foi possível acatar a alteração da apropriação do seu valor
para a competência 07/2004, feita pela autoridade fiscal lançadora, conforme relatado
no REFISC, posto que, no banco de dados desta Instituição, a mesma continua
inalterada, ou seja, permanece vinculada à competência 06/2004. Soma-se a isto o fato
de que a própria empresa não reconhece a alteração efetuada pelo Fisco, posto que em
sua peça impugnatória mantém a referida GPS como sendo da competência 06/2004
(vide tabela A fl. 87) e reclama a sua não apropriação nesta competência, razão pela
qual acolhi o pedido de revisão também para a apropriação desta GPS, mantendo-a na
competência 06/2004.
A partir dos valores de sobra de recolhimento constantes da tabela acima, procedi a
retificação do presente débito, com base no relatório DSD — Discriminativo Sintético
de Débito (fls. 11/13), conforme demonstrado no quadro abaixo (valores em Reais —
R$):
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001530/2009-42

Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela procedência em
parte da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário em questão. Com a
retificação, o valor ORIGINÁRIO do crédito passou a ser de R$36.718,21, devendo
ainda, por ocasião da cobrança, ser somado a este o valor da multa de oficio (75% do
valor originário) e os juros de mora, calculados nos termos da legislação de regência.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/08/2010 (fls. 263), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 20/09/2010 (fls. 265 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 –os créditos tributários anteriores a 15/09/2004 decaíram, aplicado o §4o, do art.
150, do CTN;
2 – os créditos lançados em decorrência de inclusão de parcela devida ao SAT
devem ser excluídos, por ser a exigência inconstitucional;
3 – a utilização da Taxa Selic é inconstitucional;
4 – o pagamento in natura de alimentação é causa de não incidência tributária;
5 – os sócios do Recorrente devem ser excluídos da condição de correponsáveis
na autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Como pontuado no relatório deste voto, o Recorrente tomou ciência do R.
Acórdão proferido em sede de DRJ em 12/08/2010, conforme AR de fls. 263; informação
corroborada pelo despacho de fl. 348.
Contudo, apenas apresentou o recurso voluntário em 20/09/2010.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo para apresentar recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
contado da data da intimação da decisão da DRJ.
Assim, tendo em vista que o Recorrente foi devidamente intimado da decisão da
DRJ em 12/08/2010 (quinta-feira), o 30o dia foi a data de 11/09/2010 (sábado). Com isso, o
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001530/2009-42

prazo para apresentação do recurso foi prorrogado para o dia útil subsequente, ou seja,
13/09/2010 (segunda-feira).
Contudo o Recorrente apenas apresentou o recurso voluntário em 20/09/2010
(segunda-feira). Neste caso, seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a
jurisprudência deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NÃO CONHECER DO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 1281
DF CARF MF
Original